Tribunal: TJMT
Processo: 1018418-28.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Vistos etc.
Embora o Departamento Judiciário Auxiliar tenha indicado a minha prevenção, em razão do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no. 1013252-46.2018.8.11.0000 proferido nos autos da ação monitória no. 1002774-84.2017.8.11.0041, tem-se que, na verdade, a prevenção para analisar e julgar este recurso de apelação é do Desembargador Carlos Alberto A. da Rocha, tendo em vista o resultado do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no. 1013144-12.2021.8.11.0000 proferido nestes embargos de terceiro (ID 125157173 - Pág. 2/6 - fls. 90/94), nos quais figurou o digno desembargador como Relator.
Assim, redistribuam-se estes Autos ao desembargador prevento.
Cumpra-se.